Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751567-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. AGRAVADO: CARMEM VIRGINIA MENDES MARIANO SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da preliminar de perda do objeto recursal aduzida ao ID 67486505, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator